Tribunal: TJPA
Processo: 0855646-62.2023.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0855646-62.2023.8.14.0301

AUTORIDADE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ANA MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEMA 1.017/STJ. SÚMULA 85/STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, mantendo acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito em ação revisional de proventos de aposentadoria, na qual servidora pleiteia a incorporação de progressão funcional por antiguidade não implementada durante a atividade, com retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão de proventos, fundada em progressões funcionais não

implementadas, configura omissão administrativa apta a afastar a prescrição do fundo de direito; (
ii
) estabelecer se a aposentadoria sob novo regime jurídico caracteriza ato comissivo capaz de iniciar o prazo prescricional; (
iii
) determinar se é possível rediscutir premissas fáticas em recurso especial; (
iv
) verificar o cabimento de análise de matéria constitucional e de direito local na via especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aplica corretamente o Tema 1.017/STJ ao reconhecer que a ausência de implementação de vantagens durante a atividade, sem negativa expressa da Administração, caracteriza omissão administrativa e relação de trato sucessivo.

A prescrição, nesses casos, não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85/STJ e o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

A alegação de que a aposentadoria e a mudança de regime jurídico configuram ato comissivo exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

A análise dos efeitos de lei estadual sobre a situação funcional da servidora demanda interpretação de direito local, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.

A suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal não pode ser apreciada em recurso especial, por se tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.

A invocação do Tema 24/STF não interfere no juízo de admissibilidade do recurso especial, por se referir ao mérito da controvérsia, ainda pendente de exame na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de implementação de vantagens funcionais durante a atividade, sem negativa expressa da Administração, configura omissão administrativa e atrai a prescrição de trato sucessivo. 2. A rediscussão de premissas fáticas em recurso especial é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A análise de direito local e de matéria constitucional é incabível em sede de recurso especial. 4. O Tema 1.017/STJ afasta a prescrição do fundo de direito em hipóteses de omissão administrativa, limitando-a às parcelas anteriores ao quinquênio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; art. 105, III; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.017 (REsp nº 1.783.975); STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 280; STF, Tema 24.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 1
6ª
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
26 de abril a 7 de maio de 2026
)
, por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
(ID 30178490) contra decisão monocrática (ID 29754017) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, do CPC), interposto contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob relatoria da Desembargadora
Ezilda
Pastana Mutran, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo mesmo agravante, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelaç
ão cível de
Ana Maria de Jesus Ferreira Silva
e cassara sentença que reconhecia a prescrição do fundo de direito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

A controvérsia originária versa sobre ação revisional de proventos de aposentadoria ajuizada por Ana Maria de Jesus Ferreira Silva em face do IGEPPS, na qual a autora postulou o reconhecimento e a incorporação da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 18, I, da Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará), correspondente ao acréscimo de 3,5% por referência progredida sobre o vencimento base, com pagamento de parcelas retroativas. A autora aduz ter s
ido admitida em 02/08/1979 e aposentada em 01/03/2014, tendo permanecido na Referência I ao longo de toda a carreira, sem que a Administração lhe implementasse as progressões devidas.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou improcedente liminarmente a demanda, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com fundamento na revogação da Lei nº 5.351/1986 pela Lei Estadual nº 7.442/2010. Interposta apelação pela servidora, a Desembargadora Relatora, por decisão monocrática, deu provimento ao recurso, afastando a prescrição com base no Tema 1.017/STJ e na Súmula 85/STJ — por entender que a pretensão decorre de omissão administrativa, caracterizando relação de trato sucessivo
—, e determinou o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento do mérito com observância do contraditório e da ampla defesa.

Contra essa decisão, o IGEPPS interpôs agravo interno, ao qual a Primeira Turma de Direito Público negou provimento, por unanimidade (ID 21966144), mantendo a decisão monocrática. Opostos embargos de declaração pelo IGEPPS (ID 22161574), estes foram conhecidos e rejeitados pelo acórdão de ID 25696407.

Na sequência, o IGEPPS interpôs recurso especial (ID 26768725), com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando: (i) violação ao art. 37, XIV, da CF, pela vedação ao efeito cascata; (
ii
) divergência jurisprudencial quanto à prescrição do fundo de direito em revisões de aposentadoria de servidores; e (
iii
) desconsideração do Tema 24/STF, que veda direito adquirido a regime jurídico revogado.

A decisão monocrática ora agravada (ID 29754017) negou seguimento ao recurso especial com fundamento em que: (i) a alegação de violação a dispositivo constitucional (art. 37, XIV, da CF) não cabe em sede de recurso especial; e (
ii
) o acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante do Tema 1.017/STJ (REsp nº 1.783.975), pois o ato de aposentadoria, por si só, não configura negativa expressa de verbas não pagas na atividade, sendo a hipótese dos autos de omissão administrativa a que se aplica a Súmula 85/STJ.

Nas razões do agravo (ID 30178490), o IGEPPS sustenta, em síntese, que: (i) a decisão aplicou equivocadamente o Tema 1.017/STJ, porque a pretensão da servidora não decorre de mera omissão administrativa, mas de regime jurídico expressamente revogado pela Lei nº 7.442/2010; (
ii
) a aposentadoria, concedida em 2014, sob o novo regime, configura ato comissivo e termo inicial do prazo prescricional do fundo de direito; e (
iii
) não foram observados o Tema 24/STF e a vedação ao efeito cascata do art. 37, XIV, da CF.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 30403607), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Foi interposto tempestivamente, por parte legitimada e regularmente representada, contra decisão que comporta a espécie recursal cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC. Conheço, portanto, do agravo interno.

Da detalhada análise sobre as razões expostas no presente recurso, ressai conclusão no sentido de que não assiste razão à agravante
. Explico.
A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, I, do CPC, pois o acórdão recorrido está em plena conformidade com o Tema 1.017/STJ. O caso concreto corresponde, com precisão, à hipótese que o precedente qualificado teve em vista: parcelas remuneratórias não implementadas durante o período de atividade do servidor em razão de omissão administrativa, sem que a Administração jamais houvesse negado formalmente o direito. Ausente negativa inequívoca, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, consoante a Súmula 85/STJ e o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

O agravante pretende desconstituir a premissa fática fixada pelo acórdão recorrido de que houve omissão administrativa, argumentando
para tanto
que a transição para o regime da Lei nº 7.442/2010 configuraria deliberação concreta sobre a situação funcional da servidora. Essa linha argumentativa, contudo, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
, que veda o revolvimento fático-probatório dos autos
em sede de recurso especial.
73

Ademais, o exame do conteúdo e dos efeitos concretos da lei estadual impugnada na esfera jurídica da servidora esbarra no óbice da Súmula 280 do STF, aplicável à espécie por analogia, na medida em que tal análise demandaria a interpretação de direito local, matéria insuscetível de revisão na via extraordinária.

Já no que diz respeito à
alegação de ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal
, esta
não comporta exame em sede de recurso especial,
eis que é
matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário. Por fim,
no que diz
respeito
à

suposta violação a
o Tema 24/
STF
,
que
afasta direito adquirido a regime jurídico revogado
,
é questão de mérito a ser examinada na origem, não interferindo no juízo de admissibilidade
realizado nesta oportunidade, que se resume à matéria
prescricional.

Tudo somado, voto pelo DESPROVIMENTO
do agravo interno em recurso
especial.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 28/05/2026